Tribunal: TJMT
Processo: 1000652-88.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000652-88.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0033-76 (EMBARGADO), MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - CPF: 153.597.838-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. CÁLCULO ESCALONADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO PREVISTO NO ART. 85, §§ 3o E 5o DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Nos casos em que a Fazenda Pública for parte, a definição dos honorários advocatícios seguirá os critérios descritos nos incisos I a IV do §2o e os percentuais estabelecidos nos incisos I a V do §3o, conforme determinado no §5o do art. 85 do CPC.

Embargos Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade proveu parcialmente o Recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida nos autos sob o no 1000652-88.2023.8.11.0041.

Em suas razões recursais, sustenta o embargante que há omissão e contradição no acórdão embargado, especificamente, quanto à fixação dos honorários recursais, em razão do referido
decisum
apontar que o arbitramento da verba honorária deve ser feito com base na faixa do inciso II, do § 3o, do artigo 85, do CPC, contudo, arbitrar os honorários na alíquota máxima estabelecida no inciso.

Acrescenta que a sentença fixou os honorários no percentual mínimo de 10%, com base no inciso I, § 3o, do artigo 85, do CPC. Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração para adequar a condenação dos honorários quanto ao disposto no artigo 85, § 3o, inciso II, em seu patamar mínimo, sem prejuízo da aplicação do artigo 90, § 4o, do CPC (id.
209058664
).

Contrarrazões em id.
210293165
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É consabido que a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Desse modo, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Pois bem. O embargante alega que há omissão e contradição no acórdão embargado, especificamente, quanto à fixação dos honorários recursais, em razão do referido decisum apontar que o arbitramento da verba honorária deve ser feito com base na faixa do inciso II, do § 3o, do artigo 85, do CPC, contudo, arbitrar os honorários na alíquota máxima estabelecida no inciso.

Inobstante, constato que razão assiste ao embargante, ao apontar a existência do vício no julgado, no que diz respeito à forma de fixação da sucumbência, tal como previsto no atual Código de Processo Civil, que trouxe nova regra quanto aos honorários devidos pela Fazenda Pública e que se encontra prevista nos §§3o e 5o do art. 85, como se vê:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

[...]

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.”

Verifica-se que, de fato, o acórdão embargado apontou que o enquadramento do arbitramento da verba honorária,
in casu,
deve incidir sobre a faixa prevista no inciso II, do § 3o, do artigo 85, do CPC, em razão do proveito econômico obtido pelo embargado, no entanto, implicitamente, restou fixado os honorários de sucumbência na alíquota máxima prevista no dispositivo legal.

No caso em questão, assiste razão o embargante, haja vista não haver nenhuma justificativa para o estabelecimento dos honorários no percentual máximo. Ademais, na sentença, o Juízo singular condenou o embargante no percentual mínimo do inciso I, § 3o, do artigo 85, do CPC, devendo, assim, ser reformada.

Além disso, no acórdão embargado não houve a aplicação da disposição legal trazida no § 5o, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Ante ao exposto,
ACOLHO
dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes, sanando a decisão embargada para:

Fixar os honorários de sucumbência conforme os parâmetros do art. 85, §3o, inciso II do CPC, fazendo com que incidam na forma prevista no §5o do mesmo dispositivo legal. De consequência, e segundo as diretrizes do art. 85, §3o em seus incisos I e II do CPC e na forma do §5o do mesmo dispositivo processual civil, reformo a sentença e fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 200 (duzentos) salários-mínimos e em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 2.000 (dois mil) salários-mínimos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024